Tribunal: STF
Processo: ARE 1559483
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito da saúde. Recurso extraordinário com agravo. Direito à saúde. Fornecimento de tratamento médico. Bloqueio de verbas públicas. Ressarcimento de serviços privados. Critério. Tema RG nº 1.033. Recurso provido.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, que manteve decisão permitindo o bloqueio de verbas contra a Fazenda Pública para assegurar o fornecimento de tratamento médico.



    2. O recorrente busca a aplicação da tese fixada no Tema nº 1.033 do ementário da Repercussão Geral para que o ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em cumprimento de ordem judicial utilize o critério adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde.



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, em agravo de instrumento, manteve a decisão de 1º Grau pela qual permitido o bloqueio de verbas, reafirmando a solidariedade dos entes públicos e a possibilidade de bloqueio de numerário, e aplicando o Tema nº 279 do ementário da Repercussão Geral, além de considerar a distinção do caso em relação ao Tema RG nº 1.033. Os embargos de declaração foram rejeitados.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão é saber qual critério deve ser utilizado para o ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial.



    III. Razões de decidir



    5. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, configurando responsabilidade solidária dos entes federados, conforme reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consubstanciada no Tema RG nº 793.



    6. É plenamente possível a imposição de bloqueio de numerário contra a Fazenda Pública como meio coercitivo de cumprimento das obrigações judiciais, consoante os arts. 497, 498 e 537 do Código de Processo Civil, e pacífico entendimento jurisprudencial.



    7. O critério para o ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve ser o mesmo adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde, conforme a tese fixada no Tema RG nº 1.033.



    IV. Dispositivo



    8. Recurso provido para determinar que o ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada, em cumprimento de ordem judicial, utilize como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde.



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, assim ementado:



    “EMENTA - AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO - DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PELO AGRAVANTE – BLOQUEIO DE VERBAS CONTRA FAZENDA PÚBLICA – POSSIBILIDADE – RECALCITRÂNCIA - DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO MUNICÍPIO - DESNECESSIDADE - SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS - ARTIGO 196 DA CF – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO DE REGRESSO E COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE OS ENTES PÚBLICOS - NÃO VIOLAÇÃO AO TEMA 793 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – COM O PARECER DA PGJ - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 



    No caso, não é subsistente o pedido de direcionamento da demanda em relação ao Município, sob a alegação do Estado de Mato Grosso do Sul, no sentido de que não é o responsável primeiro pelo tratamento e custos noticiados. 



    Constitui-se em dever e, portanto, responsabilidade, do Estado o fornecimento (CF, art. 23, II) de tratamento de moléstia a cidadão hipossuficiente, diante da importância da proteção à vida e à saúde (art. 196, CF). 



    A Suprema Corte reafirmou a solidariedade entre os entes federativos, observando quanto à existência de repartição de competências para atendimento, o eventual ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, questões que devem ser tratadas entre os entes federativos, administrativamente, não sendo razoável persistir em quem seria o responsável pelo fornecimento e dispêndio, se, todos ainda são corresponsável perante os usuários dos serviços públicos de saúde. 



    E, nesse passo, os entes federativos que arcarem com o ônus poderão requerer eventual ressarcimento àquele cuja competência imponha tal responsabilidade, mas isso deve se dar via administrativa, ou mesmo por meio de ação judicial própria para esse fim. 



    Com relação ao bloqueio de numerário contra a Fazenda Pública, destaca-se a plena possibilidade de imposição como meio coercitivo de cumprir as obrigações judiciais, consoante os artigos 497, 498 e 537, do CPC, e pacífico entendimento jurisprudencial. 



    Decisão mantida. Com o parecer, recurso conhecido e improvido.” (e-doc. 3).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. Eis a ementa do acórdão:



    “EMENTA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO - DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PELO AGRAVANTE – BLOQUEIO DE VERBAS CONTRA FAZENDA PÚBLICA – POSSIBILIDADE – RECALCITRÂNCIA - DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO MUNICÍPIO - DESNECESSIDADE - SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS - ARTIGO 196 DA CF – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO DE REGRESSO E COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE OS ENTES PÚBLICOS - DISPONIBILIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO SOB PENA DE BLOQUEIO E SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS – POSSIBILIDADE – TEMA 1033 (STF) – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO – VÍCIO NÃO VERIFICADO – PRETENSÃO DE REANÁLISE - EMBARGOS REJEITADOS. 



    O acórdão embargado apontou os motivos pelos quais negou provimento ao recurso da parte, inclusive, com expressa manifestação, no sentido de que, ‘(...) a Suprema Corte reafirmou a solidariedade entre os entes federativos, observando quanto à existência de repartição de competências para atendimento, o eventual ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, questões que devem ser tratadas entre os entes federativos, administrativamente, não sendo razoável persistir em quem seria o responsável pelo fornecimento e dispêndio, se, todos ainda são corresponsável perante os usuários dos serviços públicos de saúde. E, nesse passo, os entes federativos que arcarem com o ônus poderão requerer eventual ressarcimento àquele cuja competência imponha tal responsabilidade, mas isso deve se dar via administrativa, ou mesmo por meio de ação judicial própria para esse fim. Com relação ao bloqueio de numerário contra a Fazenda Pública, destaca-se a plena possibilidade de imposição como meio coercitivo de cumprir as obrigações judiciais, consoante os artigos 497, 498 e 537, do CPC, e pacífico entendimento jurisprudencial’, de modo que, entendendo o embargante que o acórdão recorrido equivocou-se com o julgamento, deve se valer do recurso apropriado ao desiderato, que não os aclaratórios. 



    Ademais, resta bastante clara a possibilidade de bloqueio de verbas públicas e responsabilidade solidária dos entes públicos, não havendo como se falar em violação ao Tema 1.033 do STF, ante o incontroverso descumprimento do embargante à disponibilização do tratamento de saúde à parte embargada, pois, inicialmente, foi deferido o tratamento perante a rede pública, porém, diante do descumprimento de decisão judicial pelo ente estatal, a recorrente pugnou pelo sequestro de verbas para a sua realização e apresentou três orçamentos distintos. 



    Rejeitam-se os embargos de declaração se não ocorre qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, especialmente se a parte embargante pretende apenas a rediscussão de matéria analisada pelo Colegiado, com cujo resultado não se conforma.” (e-doc. 3, p. 1-2).



    3. No recurso extraordinário, o Estado de Mato Grosso do Sul aponta violação aos arts. 2º, caput, 196 e 199, § 1º da Constituição da República, além de contrariedade ao que decidido pelo STF no RE nº 866.094/DF (Tema nº 1.033 do rol da Repercussão Geral).



    3.1. Compreende que a discussão relacionada ao Tema RG nº 1.033 “ocorre tanto quando o procedimento já foi realizado, quanto quando os valores são requisitados previamente, como no caso de um sequestro de valores para garantir o cumprimento da ordem judicial” (e-doc. 9, p. 8; grifos no original). 



    3.2. Ao final, requer “a aplicação da tese fixada no RE 666.094 (Tema 1.033), garantindo-se que ‘o ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde’” (e-doc. 9, p. 6). 



    4. O recurso extraordinário foi inadmitido, porquanto houve distinguishing do caso em relação ao Tema RG nº 1.033 e, ainda, na aplicação do Tema RG nº 279 (e-doc. 13).



    É o relatório.



    Decido.



    5. Para melhor compreensão, trago trechos dos fundamentos do voto condutor dos embargo de declaração do acórdão recorrido: 



    “(...) No caso, o acórdão embargado apontou os motivos pelos quais negou provimento ao recurso da parte, inclusive, com expressa manifestação, no sentido de que, ‘(...) a Suprema Corte reafirmou a solidariedade entre os entes federativos, observando quanto à existência de repartição de competências para atendimento, o eventual ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, questões que devem ser tratadas entre os entes federativos, administrativamente, não sendo razoável persistir em quem seria o responsável pelo fornecimento e dispêndio, se, todos ainda são corresponsável perante os usuários dos serviços públicos de saúde. E, nesse passo, os entes federativos que arcarem com o ônus poderão requerer eventual ressarcimento àquele cuja competência imponha tal responsabilidade, mas isso deve se dar via administrativa, ou mesmo por meio de ação judicial própria para esse fim. Com relação ao bloqueio de numerário contra a Fazenda Pública, destaca-se a plena possibilidade de imposição como meio coercitivo de cumprir as obrigações judiciais, consoante os artigos 497, 498 e 537, do CPC, e pacífico entendimento jurisprudencial’, de modo que, entendendo o embargante que o acórdão recorrido equivocou-se com o julgamento, deve se valer do recurso apropriado ao desiderato, que não os aclaratórios. 



    Com efeito, resta bastante clara a possibilidade de bloqueio de verbas públicas e responsabilidade solidária dos entes públicos, não havendo como se falar em violação ao Tema 1.033 do STF, ante o incontroverso descumprimento do embargante à disponibilização do tratamento de saúde à parte embargada, pois, inicialmente, foi deferido o tratamento perante a rede pública, porém, diante do descumprimento da decisão judicial pelo ente estatal, a recorrente pugnou pelo sequestro de verbas para a sua realização e apresentou três orçamentos distintos. 



    Ademais, determinar a realização do procedimento cirúrgico pela rede privada, mas de acordo com os valores adotados pelo SUS por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde (tabela ANS), somente fomentaria o descumprimento de decisões judiciais pelos entes públicos, causando um descompasso ainda maior nos sistemas de saúde ofertados à população. 



    Neste sentido tem decidido este Tribunal de Justiça:



    (...)



    Necessário ponderar que a parte embargada, além da submissão à cirurgia pela rede pública, caso fosse ofertada oportunamente pelos destinatários da obrigação judicial, trouxe aos autos orçamentos para a realização do procedimento médico deferido e, diante da inércia e descumprimento da obrigação, em uma de suas unidades de saúde, através de seus profissionais habilitados no SUS, ou até mesmo por planos de saúde privados, não há possibilidade de penalizar o vencedor da demanda, e obrigar terceiros (hospital e equipe médica) a realizar o procedimento médico pelos valores praticados por terceiros – notadamente, no caso dos autos em que restou determinada a apresentação de três orçamentos. 



    Por certo, o inconformismo do embargante não pode ser solucionado no seio destes aclaratórios, já que não se prestam a rediscutir o mérito da decisão, cabendo ao insurgente aviar instrumento recursal adequado, visando reformar o teor da decisão já prolatada.” (e-doc. 7, p. 5-6). 



    6. O acórdão do Tribunal de origem está em harmonia com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, no qual, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o RE nº 855.178-RG/SE, Tema RG nº 793, reafirmando a jurisprudência, foi fixada a seguinte tese:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS.   REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.



    O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.”



    (RE nº 855.178-RG/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 05/03/2015, p. 16/03/2015; grifos nossos).



    6.1. No mesmo sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE APARELHOS ORTOPÉDICOS. PACIENTE PORTADORA DE ATROFIA MUSCULAR ESPINHAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 855.178. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”



    (RE nº 1.444.689-AgR/PB, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 24/02/2025, p. 07/03/2025; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. CONTROVÉRSIA DIRIMIDA COM BASE NA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERRAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”



    (RE nº 1.506.368-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 19/11/2024, p. 22/11/2024; grifos nossos).



    7. Entretanto, quanto à forma de ressarcimento dos valores, é de se ter em conta o Tema RG nº 1.033. Confira-se a ementa do julgado do leading case, tema de repercussão geral:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E SANITÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO PELO SUS. RESSARCIMENTO DE UNIDADE PRIVADA DE SAÚDE. 



    1. Em razão da ausência de vaga na rede pública, decisão judicial determinou o atendimento de paciente em hospital privado, às expensas do Poder Público. Discute-se, no presente processo, o critério a ser utilizado para esse ressarcimento. 



    2. O acórdão recorrido fixou o reembolso no montante cobrado pelo estabelecimento hospitalar privado, que considerou ser o valor praticado no mercado. O Distrito Federal, por sua vez, postula no presente recurso que o valor do ressarcimento tenha como limite a Tabela do SUS. 



    3. A Constituição admite duas modalidades de execução de serviços de saúde por agentes privados: a complementar e a suplementar. A saúde complementar designa ações e serviços de saúde que a entidade privada pratica mediante convênio com o Poder Público e sujeitando-se às regras do SUS. 



    4. A saúde suplementar, por sua vez, abrange atividades de profissionais de saúde, clínicas, hospitais particulares e operadoras de planos de saúde que não têm uma relação negocial com o Poder Público, sujeitando-se, apenas, à regulação da Agência Nacional de Saúde – ANS. 



    5. O ressarcimento, segundo as diretrizes e valores do SUS, a um agente privado que não aderiu ao sistema público pela celebração de convênio, viola a livre iniciativa (CF, art. 170, caput) e a garantia de propriedade privada (CF, arts. 5º, XXII e 170, II). Por outro lado, a execução privada do serviço de saúde não afasta sua relevância pública (CF, art. 177). 



    6. Diante disso, é razoável que se adote, em relação ao ressarcimento da rede privada, o mesmo critério utilizado para ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde. Até dezembro de 2007, tal critério era a Tabela Única Nacional de Equivalência de Procedimentos – TUNEP. Após, passou a ser a Tabela do SUS, ajustada de acordo com as regras de valoração do SUS e multiplicada pelo Índice de Valoração do Ressarcimento – IVR. 



    7. Os valores de referência constantes da TUNEP, bem como o IVR multiplicador da Tabela do SUS, são fixados pela ANS, que tem o dever de atuar como árbitro imparcial do sistema. Naturalmente, sempre poderá ser feita uma avaliação da existência efetiva e razoabilidade dos tratamentos adotados. 



    8. Recurso extraordinário provido em parte, com a fixação da seguinte tese de julgamento: ‘O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde’.”



    (RE nº 666.094/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/09/2021, p. 04/02/2022; grifos acrescidos).



    8. Dessa forma, tem razão o agravante, porquanto, o ressarcimento deve ser realizado de acordo com os critérios fixados em tabela do SUS, a ser apurado em sede de liquidação de sentença.



    9. Ante o exposto, dou provimento ao agravo e, desde logo, dou provimento ao recurso extraordinário, para, reformando o acórdão recorrido, determinar que o ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada utilize como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de julho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator